Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. INFOJUD. CONSULTA. VIABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Dentro da atual jurisprudência e sistemática processual, é bastante o requerimento do credor, para provocar a determinação judicial de pesquisa no sistema ou cadastros eletrônicos acessíveis pela Justiça, seja para localização do réu ou localizar bens que assegurem o resultado útil e eficaz à prestação jurisdicional consolidada no título executivo.
2- O Superior Tribunal de Justiça possui orientação segundo a qual não se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, para utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário.
3- Não há plausibilidade quanto ao pleito para realização da penhora sobre o imóvel, uma vez que já penhorados dois veículos automotores, os quais sequer ainda foram avaliados para se constatar insufuciência do produto para o pagamento do exeqüente.
4- Por outro lado, também não se admite a realização de uma segunda penhora no processo, excetuadas as hipóteses previstas no artigo 851 do CPC, as quais não se aplicam ao presente caso. Registre-se que não se trata de pedido para substituição da penhora.
5- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.